Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003803-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – REQUISITO DO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC, PREENCHIDO – RECURSO PROVIDO.

A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova é aplicável quando há relação de consumo entre os litigantes e o autor demonstra a verossimilhança do direito por ele aduzido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Regressiva de Ressarcimento de Danos n.o 1036681-31.2021.8.11.0002, afastou a aplicação do CDC, e a inversão do ônus da prova.

Sustenta o agravante ser imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica informacional da seguradora que não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado.

Argumenta, caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, que existe a possibilidade, em sendo o recurso provido, de se anular toda a fase instrutória do processo e até mesmo eventual sentença, para que os autos retornem para nova realização de prova, gerando custos, desgastes, ferindo os princípios da economia e celeridade processual.

Afirma que a pretensão recursal da Agravante atende aos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, por ser evidente o perigo de dano, bem como a probabilidade do direito.

Assevera que, embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de modo que a Agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias.

Aduz ainda, que a responsabilidade da Agravada é objetiva e, sendo assim, compete a ela o ônus da prova do fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil; com efeito, este ônus decorre da simples aplicação da regra geral de distribuição do ônus probatório, ainda que não aplicada a inversão do art. 6o, III, do CDC.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão atacada, sendo determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6, VIII, do CDC.

A liminar foi deferida. (id. 120722485)

Informações. (id. 122497959)

Sem contrarrazões. (id. 124684687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Regressiva de Ressarcimento de Danos n.o 1036681-31.2021.8.11.0002, afastou a aplicação do CDC, e a inversão do ônus da prova.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Em casos como o dos autos, nos termos do que dispõem os artigos 346, inciso III, 349 e 786 do Código Civil, a agravante, empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo.

Assim, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.). (Sem destaque no original).

Na hipótese sub judice a pretensão indenizatória está pautada em suposta falha no fornecimento de energia elétrica e, como a demandada é concessionária de serviço público essencial, incide a responsabilidade objetiva, segundo o que estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica à situação em destaque conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior (AgRg no AREsp n. 426017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

Assim, por força desse dispositivo do CDC, em seu §3o, a inversão do ônus da prova decorre de lei, incumbindo à ré – concessionária de serviço público – demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor.

Confira-se o que estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do CDC:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". (Sem destaque no original).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PERICIAL INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTENTE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA - NÃO COMPROVADA - DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. 2 - O juiz, destinatário da prova, conduz o feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, visando à formação de seu convencimento. Assim, o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa se o intuito deste procedimento é inútil para o desate do litígio. 3 - No presente caso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe em razão da hipossuficiência técnica do consumidor. 4 - Como a parte autora mudou-se para a unidade após o início da irregularidade, não há que se falar entre nexo de causalidade entre a conduta da autora e o consumo irregular de energia elétrica. 5 - Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária comprovar fato constitutivo de seu direito e, portanto, comprovar a má-fé da parte autora em se locupletar da irregularidade do medidor em sua unidade, o que não ocorreu.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.198466-6/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 13/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - IMPROVIMENTO - CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DEVIDAMENTE QUITADA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO - PARÂMETROS.

- Devem ser invertidos os ônus da prova quando constatada a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência deste perante a prestadora de serviço público. - Responde a concessionária de energia elétrica pelos danos morais causados aos consumidores em razão de corte de energia elétrica por dívida quitada, não podendo ser o devedor responsabilizado por eventuais falhas de processamento interno dos valores.

- Inexistindo parâmetros legais para a fixação do valor do dano moral, cabe ao juiz fixá-lo sob seu prudente arbítrio, evitando que seja irrisório, ou de molde a converter o sofrimento em móvel de captação de lucro.

(TJMG – Apelação Cível

1.0701.12.030988-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2014, publicação da súmula em 22/04/2014)

Na situação em análise, verifica-se a presença da verossimilhança do direito alegado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a aplicação do CDC, e a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022